Tribunal: TJPA
Processo: 0003125-42.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0003125-42.2011.8.14.0028

AGRAVANTE: JOAO BATISTA BENTO PINTO, RAIMUNDA LIMA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO AGRAVADA, NO CASO, EM CONFORMIDADE COM AS TESES 339 E 660
FIXADAS PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
NÃO PROVIMENTO.

1.
N
ão
deve ser
conhe
cid
a a parte d
o agravo interno em que impugna a decisão de não admissibilidade do recurso especial
, fundada no art. 1.030, V, do CPC
, uma vez que tal insurgência deveria ser carreada no recurso cabível, qual seja, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

2.
Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do C
PC
, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com
as teses 339 e 660 fixadas pelo STF em repercussão geral, pelas quais, a decisão judicial motivada de maneira sucinta não viola o texto constitucional, bem como, não há repercussão geral na discussão acerca da violação ao devido processo legal, por dependência de interpretação da legislação infraconstitucional.

Ausência de
apontamento de
distinção
dos casos paradigmas.

3.
Agravo interno
parcialmente conhecido e, nessa extensão,

não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores
do Tribunal Pleno do Tribunal
de Justiça do Estado do Pará
,
por unanimidade,
em
conhecer parcialmente do agravo interno interposto e, nessa extensão, negar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Relator Desembargador
R
oberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente)
.
Afirmou suspeição / impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente)
.
30ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
- Plenário Virtual

(de
9 a 18 de agosto
de
2023).

Belém (PA), data registrada no sistema

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
R
oberto Gonçalves de Moura
(
Vice-Presidente /
Relator):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

RECURSO ESPECIAL
E EM
RECURSO EXTRAORDINÁRI

(ID nº
13762639
) interposto por
JOÃO BATISTA BENTO PINTO E RAIMUNDA LIMA DO NASCIMENTO
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código
de Processo Civil
1
, contra
decisão
de não admissão a recurso especial
e de
negativa de seguimento a recurso extraordinário

(ID nº
13340390
).

Alegou a parte recorrente, em resumo, o cabimento dos recursos extraordinário e especial interpostos, respectivamente, por suposta violação aos artigos 386, VII, do Código de Processo Penal e 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; além dos artigos
5º, II, LIV e LV, e 93, IX
, da
Constituição Federal
.

Foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
14223832
).

Sem retratação, d
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
R
oberto Gonçalves de Moura

(
Vice-Presidente /
Relator):

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Primeiramente, cumpre destacar que a parte recorrente apresentou
,
em única peça recursal
de agravo interno, fundado no disposto no art. 1.021 do CPC
, insurgência quanto às decisões de negativa de seguimento ao recurso extraordinário e de não admissão ao recurso especial
.

Diante do princípio da taxatividade recursal, após o exaurimento da segunda instância e da possibilidade de haver questões constitucionais e infraconstitucionais, é admissível a interposição simultânea de recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça e de recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal.

No entanto, quando é realizado o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, há dois caminhos possíveis e estão previstos nos §§1º e 2º do artigo 1.030 do CPC:

“§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V
caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042
.

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III
caberá agravo interno
, nos termos do art. 1.021.”

Na hipótese dos autos, o recurso especial não foi admitido com fundamento no inc. V, do art. 1.030, do CPC, tendo sido expressamente mencionado conforme a parte dispositiva, que
transcrevo a seguir:

“
Sendo assim, ante a incidência dos enunciados 7 e 83, todos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais: “A pretensão de simples
revaloração
de prova não enseja recurso especial” e “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, não admito o Recurso Especial (art. 1.030, V, do CPC).

Decorrido o prazo para interposição do Agravo previsto no art. 1.030, §1º, do CPC, certifique-se, seguindo-se o encaminhamento dos autos à Unidade de Processamento Judicial correspondente.”

Motivo
por

que,
não conheço da parte do agravo interno
em que impugna a decisão de não admissibilidade do recurso especial, uma vez que tal insurgência deveria ser carreada no recurso cabível, qual seja, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

Conheço do agravo interno naquilo que se refere ao recurso extraordinário, uma vez que fora negado seguimento com base no art. 1.030,
I, do CPC, sendo o recurso adequado, na forma prevista no mencionado §2º do art. 1.030 do CPC.

DO MÉRITO

Conforme consta dos autos, o recurso extraordinário interposto vindicava obediência a
o disposto nos
arts
. 5º, II, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal,
por entender que haveria mácula na decisão recorrida quanto ao devido processo legal, insuficiência de
provas para embasar sua condenação,
além de ausência de
fundamentação fática e jurídica para nega
tiva do
redutor de 2/3
n
o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Sob tais aspectos, o Supremo Tribunal Federal já definiu em teses de repercussão geral, que a discussão acerca do devido processo legal não possui repercussão geral e, portanto, não merece conhecimento pela Corte Suprema, bem como, sobre a suficiência de fundamentação das decisões judiciais, que a decisão sucinta não viola a Constituição Federal.

Vejamos o teor das teses jurídicas vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e incidentes no caso presente:

Tese 339/STF: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
(AI nº791.
292 )

Tese 660/STF: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, de do devido processo legal e dos
limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009”.
(ARE nº 748.371)

A insistência da parte recorrente em alegar a ausência de fundamentação para o édito condenatório contrasta com a realidade dos autos em que apenas a ementa já transcreve enorme
s
detalhes do crime
praticado, e, mais do que isso, com o sistema de precedentes vinculantes (art. 927 do CPC), haja vista o apontamento de tese jurídica vinculante que se dirige ao argumento suscitado e a parte não apresenta qualquer esforço argumentativo para distinção ao caso paradigma.

Sendo assim,
voto pelo
conhecimento
agravo
interno na parte em que impugna a negativa de seguimento a
recurso extraordinário

(ID nº13762639) e nessa parte,
pelo seu
d
es
provimento
, em virtude de não haver distinçã
o
que afaste a incidência da
s
tese
s

jurídicas
n
.
339 e 660, fixadas pelo STF em regime de repercussão geral.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 21/08/2023